Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600744-88.2024.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
02/07/2025
Número: 0600744-88.2024.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 16/05/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600744-
88.2024.6.16.0150, que julgou prestadas e desaprovadas as contas de campanha do Partido Liberal
- PL de Munhos de Melo/PR referentes às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, inciso
III, da Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019. Estabeleço o montante de
R$ R$ 7.063,80 (sete mil e sessenta e três reais e oitenta centavos) para ser recolhido ao Tesouro
Nacional, ante a utilização indevida de recursos do Fundo Partidário, com fulcro no art. 79, § 1º,
Resolução nº 23.607/2019 do TSE. (Prestação de contas de campanha referente às Eleições
municipais de 2024 do Partido Liberal - PL de Munhoz de Melo/PR, apresentada em 05/11/2024, nos
termos da Resolução TSE nº. 23.607/2019. Foram identificadas, na análise técnica, falhas que não
foram sanadas pelo prestador de contas, mesmo após sua devida notificação m duas
oportunidades, e o parecer do promotor eleitoral foi pela desaprovação das contas. As falhas
verificadas comprometem a regularidade das contas e sua confiabilidade (art. 74, III, da Res. TSE
23.607/19), a saber: omissão de receitas e despesas efetuadas com recursos oriundos do Fundo
Partidário; omissão de informação acerca da conta bancária 145815 (banco 001, agência 4027) em
que foi constada movimentação financeira em 2024; e a ausência de informação quanto a abertura
da conta bancária obrigatória para "Doações para Campanha". Portanto, a desaprovação destas
contas é a medida que se impõe ante a gravidade das falhas constatadas nos autos.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FERNANDO PEDRO SANTOS GOMES (RECORRENTE)
FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI (ADVOGADO)
ANDRESSA SATIE ITO FUJIWARA (ADVOGADO)
ADRIELLY COSTA (ADVOGADO)
CLAUDIA TREVIZAN (ADVOGADO)
GERALDO GOMES (RECORRENTE)
LENNON MATHEUS MUSTASSO CATALANI (ADVOGADO)
FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI (ADVOGADO)
CLAUDIA TREVIZAN (ADVOGADO)
ANDRESSA SATIE ITO FUJIWARA (ADVOGADO)
ADRIELLY COSTA (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - MUNHOZ DE MELO - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)

LENNON MATHEUS MUSTASSO CATALANI (ADVOGADO)
FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI (ADVOGADO)
ANDRESSA SATIE ITO FUJIWARA (ADVOGADO)
ADRIELLY COSTA (ADVOGADO)
CLAUDIA TREVIZAN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44576442
27/06/2025
20:31
Acórdão
Acórdão

Num. 44576442 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720315585500000043515340
Número do documento: 25062720315585500000043515340
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 14:38:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.613

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600744-
88.2024.6.16.0150 – MUNHOZ DE MELLO – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - MUNHOZ DE MELO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LENNON MATHEUS MUSTASSO CATALANI - OAB/PR111337
ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI - OAB/PR48769
ADVOGADO: ANDRESSA SATIE ITO FUJIWARA - OAB/PR65329
ADVOGADO: ADRIELLY COSTA - OAB/PR53957
ADVOGADO: CLAUDIA TREVIZAN - OAB/PR104951
RECORRENTE: GERALDO GOMES
ADVOGADO: LENNON MATHEUS MUSTASSO CATALANI - OAB/PR111337
ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI - OAB/PR48769
ADVOGADO: CLAUDIA TREVIZAN - OAB/PR104951
ADVOGADO: ANDRESSA SATIE ITO FUJIWARA - OAB/PR65329
ADVOGADO: ADRIELLY COSTA - OAB/PR53957
RECORRENTE: FERNANDO PEDRO SANTOS GOMES
ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI - OAB/PR48769
ADVOGADO: ANDRESSA SATIE ITO FUJIWARA - OAB/PR65329
ADVOGADO: ADRIELLY COSTA - OAB/PR53957
ADVOGADO: CLAUDIA TREVIZAN - OAB/PR104951
RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO
DE
VALOR
AO
ERÁRIO.
RECURSO
ELEITORAL.
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA
DE
CAMPANHA.
MERA

Num. 44576442 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720315585500000043515340
Número do documento: 25062720315585500000043515340
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 14:38:50
DIVERGÊNCIA
QUANTO
À
NOMENCLATURA DA CONTA. PARCIAL
PROVIMENTO.
MANUTENÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
DE
VALOR
AO
ERÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas
eleitorais de partido político municipal,
determinando o recolhimento de valores ao
Erário.
2. A sentença fundamentou-se na ausência
de abertura da conta bancária “Doações
para Campanha” e na ausência de registro
de conta bancária constante no sistema
SPCE.
3. O recorrente alega o cumprimento de
todos os requisitos legais, incluindo a
abertura da conta bancária e a apresentação das movimentações financeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
determinar se a não abertura da conta
bancária “Doações para Campanha” é
causa para desaprovação das contas, ainda
que
existente
conta
bancária
para
movimentação de recursos privados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A abertura de conta bancária específica
para
arrecadação
de
campanha
é
obrigatória, visando a transparência e
fiscalização da movimentação financeira.
6. A existência de conta bancária para
movimentação de recursos privados, ainda
que com nomenclatura diversa de “Doações
para Campanha”, atende ao requisito legal.
7. A ausência de insurgência contra a
determinação de recolhimento de valores
ao Erário torna preclusa a matéria.

Num. 44576442 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720315585500000043515340
Número do documento: 25062720315585500000043515340
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 14:38:50
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente
provido
para
reformar
a
sentença
e
considerar atendido o art. 8º, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 quanto à
abertura da conta bancária de campanha,
mantendo-se a desaprovação das contas
com a determinação do recolhimento de R$
7.093,80 (sete mil e sessenta e três reais e
oitenta centavos) ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A existência de
conta bancária para movimentação de
recursos
privados,
ainda
que
com
nomenclatura diversa de “Doações para
Campanha”, atende ao requisito legal de
abertura de conta bancária específica para
arrecadação de campanha. 2. A ausência
de insurgência contra a determinação de
recolhimento de valores ao Erário torna
preclusa a matéria.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 22;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 8º, §
2º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE/PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº060008594, Acórdão, Des.
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE
- DJE, 01/04/2024;
TRE/PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº060013871, Acórdão, Des.
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE
- DJE, 24/01/2024;
TRE - DF, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
nº060192949,
Acórdão,
Relator(a) Des. Maria Do Carmo Cardoso,
Publicação:
DJE
-
Diário
de
Justiça
Eletrônico do TRE-DF, 09/06/2025;
TRE
-
CE,
RECURSO
ELEITORAL
nº060031640, Acórdão, Relator(a) Des.

Num. 44576442 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720315585500000043515340
Número do documento: 25062720315585500000043515340
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 14:38:50
Luciano Nunes Maia Freire, Publicação:
DJE
-
Diário
de
Justiça
Eletrônico,
05/06/2025;
TSE - REspe nº060025232, Acórdão,
Relator(a) Min. André Ramos Tavares,
Publicação:
DJE
-
Diário
de
Justiça
Eletrônico, 19/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 26/06/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo órgão municipal do PARTIDO LIBERAL - PL,
GERALDO GOMES e FERNANDO PEDRO SANTOS GOMES em Munhoz de Melo/PR em face
da sentença proferida pelo Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé/PR, que julgou
desaprovadas as contas eleitorais, e determinou o recolhimento de valor ao Erário.
Na origem, foi apresentada Prestação de Contas pelo órgão municipal do PARTIDO LIBERAL em
Munhoz de Melo, referente às eleições de 2024.
Publicado o edital (id. 44510163), o prazo transcorreu in albis sem que qualquer Partido Político,
ou qualquer interessado, tivesse apresentado impugnação (id. 44510168).
No Parecer Conclusivo (id. 44510175), o Setor Técnicose manifestou pela desaprovação das
contas, diante das seguintes irregularidades: i) omissão de receitas e despesas efetuadas com

Num. 44576442 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720315585500000043515340
Número do documento: 25062720315585500000043515340
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 14:38:50
recursos oriundos do Fundo Partidário; ii) omissão de informação acerca da conta bancária
utilizada para movimentação financeira no período; iii) ausência de informações quanto a abertura
da conta bancária obrigatória para “Doações para Campanha” (id. 44510175).
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer se manifestando pela desaprovação das contas,
considerando que as irregularidades apontadas comprometem a lisura da prestação de contas,
dificultando o efetivo controle, por parte da Justiça Eleitoral, quanto à legalidade da
movimentação dos recursos de campanha. (id. 44510184).
A sentença de id. 44510206, julgou desaprovadas as contas apresentadas, com fulcro no art. 30,
inciso III, da Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso III da Resolução TSE 23.607/2019. Além disso,
com fulcro no art. 79, § 1º, Resolução nº 23.607/2019 do TSE determinou o recolhimento do valor
de R$ 7.063,80 ao Tesouro Nacional, ante a utilização indevida de recursos do Fundo Partidário.
Irresignados, o Partido Liberal - PL - Munhoz de Melo, Geraldo Gomes e Fernando Pedro Santos
Gomes interpuseram Recurso Eleitoral (id. 44510212) em face da decisão argumentando, em
síntese, que foram atendidos todos os requisitos legais para a aprovação das contas, inclusive no
que tange à abertura da conta bancária “Doações para Campanha” e à apresentação das
respectivas movimentações financeiras. Os recorrentes sustentam que os documentos que
comprovam a abertura da referida conta e os extratos bancários foram devidamente juntados aos
autos, demonstrando a regularidade da movimentação financeira. Ao final, requerem o
conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença e as contas
sejam aprovadas, reconhecendo-se a regularidade das informações prestadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento
do Recurso Eleitoral interposto. ( id. 44532198).
É o relatório.
VOTO
II.i. Admissibilidade
A publicação da intimação da r. sentença ocorreu no Diário da Justiça Eleitoral (DJE/PR), ano
2025, número 80, pág(s). 738 a 741, de quarta-feira, 30 de abril de 2025. O início da contagem do
prazo foi protraído para o dia 05/05/2025 em razão da Portaria n. 001/2025 deste Juízo, publicada
no DJE/PR, 2025, n. 60, págs. 838-839, que determinou alteração no horário de expediente nos
dias 29 e 30 de abril de 2025 e em virtude da Portaria da Presidência do TRE-PR n. 466/2024
que determinou ponto facultativo no dia 02 de maio de 2025.
O recurso eleitoral protocolado em 08/05/2025 (id. 44510211), dentro do prazo de 3 (três) dias
previsto no art. 30, 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019- TSE.
Preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II.ii. Mérito

Num. 44576442 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720315585500000043515340
Número do documento: 25062720315585500000043515340
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 14:38:50
A prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a regularidade da
arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos, sendo regida pelas
normas estabelecidas na Lei 9.096/1995 e instruções aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral,
incidindo, na espécie, a Res.-TSE 23.607/2019.
Na r. sentença, o MM. Juiz a quo julgou desaprovadas as contas do órgão municipal do PARTIDO
LIBERAL - PL em Munhoz de Melo, relativas às eleições municipais de 2024, pelo fato desse
prestador de contas não ter aberto a conta bancária “Doações para Campanha”, para as eleições
de 2024, tendo fundamentado sua decisão, conforme excerto abaixo:
(...)
Já no item 9.3. do mencionado parecer conclusivo, o servidor da Justiça Eleitoral
identificou que não foi aberta a conta obrigatória denominada “Doações para
Campanha”, conforme preceitua o art. 6º, II, da Resolução TSE n° 23.604/2019 e
art. 8, § 1º, II, da Resolução TSE n° 23.607/2019.
Desde a publicação dos dispositivos previstos no art. 6º, § 2º, da Resolução TSE nº
23.604/2019 e no art. 8, § 1º, II, da Resolução TSE n° 23.607/2019, a abertura da
conta bancária para "Doação para Campanha" é obrigatória, ainda que não haja
arrecadação e/ou movimentação de recursos.
(...)
A ausência da conta bancária “Doações para Campanha” que, frisa-se, é de
abertura obrigatória, configura falha grave comprometedora da regularidade e
ensejadora da desaprovação destas contas (art. 8, caput e §§ 1° e 2º, da
Resolução TSE n° 23.607/2019).
Mesmo devidamente intimados, os prestadores de contas não se pronunciaram
sobre as inconsistências apontadas e limitaram-se a juntar as procurações de
advogados do presidente e tesoureiro da agremiação partidária.
Portanto, a desaprovação destas contas é a medida que se impõe ante a graveza
das falhas constatadas nos autos.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PRESTADAS E DESAPROVADAS as contas de campanha
do PARTIDO LIBERAL - PL de MUNHOZ DE MELO/PR referentes às Eleições
Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei n. 9.504/1997 e art. 74,
inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019.
Estabeleço o montante de R$ R$ 7.063,80 (sete mil e sessenta e três reais e

Num. 44576442 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720315585500000043515340
Número do documento: 25062720315585500000043515340
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 14:38:50
oitenta centavos) para ser recolhido ao Tesouro Nacional, ante a utilização indevida
de recursos do Fundo Partidário, com fulcro no art. 79, § 1º, Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

(...)

II.ii.i Da ausência de abertura da conta corrente “Doações para Campanha”
A controvérsia inicial nestes autos centra-se quanto à obrigatoriedade ou não da abertura da
conta “doações para a campanha” referente às eleições de 2024.
Sobre esse tema, este Tribunal tem decidido pela desaprovação das contas quando não há a
abertura de conta corrente “Doações para Campanha”.
Nesse sentido, cito voto desta Corte, a seguir transcrito:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. LEI N. 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. PREJUÍZO PARA A
FISCALIZAÇÃO.
VÍCIO
GRAVE.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. O ato judicial recorrido consiste em sentença
que julgou desaprovadas as contas de diretório municipal, em razão da não
abertura de conta bancária de campanha.2. É obrigatória a abertura de conta
bancária pelos candidatos e pelos partidos políticos, ainda que não haja
movimentação financeira, ressalvado os casos de ausência de agência
bancária ou posto de atendimento bancário e de renúncia, desistência,
indeferimento ou substituição do candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a
contar da emissão do CNPJ de campanha.3. A não abertura de conta bancária
configura irregularidade de natureza grave, que enseja a desaprovação das
contas, por impedir a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das
despesas efetuadas durante a campanha eleitoral.4. Recurso conhecido e não
provido.
(TRE/PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060008594, Acórdão, Des.
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 01/04/2024.) (Grifei)

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. PREJUÍZO PARA A
FISCALIZAÇÃO. VÍCIO GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. SANÇÃO DE

Num. 44576442 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720315585500000043515340
Número do documento: 25062720315585500000043515340
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 14:38:50
SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS. APLICAÇÃO DO MÍNIMO
LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Trata-se de
recurso eleitoral interposto em face de respeitável sentença que julgou
desaprovadas as contas do Partido PODEMOS de Nova Aliança do Ivaí/PR e impôs
a sanção de perda do direito ao recebimento de quota do Fundo Partidário pelo
período de 6 (seis) meses.2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos
candidatos e pelos partidos políticos, ainda que não haja movimentação financeira,
ressalvados os casos de ausência de agência bancária ou posto de atendimento
bancário, e de renúncia, desistência, indeferimento ou substituição do candidato
antes do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha.3. A
não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, configura irregularidade de natureza
grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva
fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos e partidos durante a campanha eleitoral. Precedentes do TSE e
deste Tribunal.4. A sanção de suspensão no recebimento de quotas do Fundo
Partidário deve ser aplicada de forma proporcional e razoável, entre 01 e 12 meses,
conforme art. 25, parágrafo único, da Lei nº 9.504/97, e art. 74, § 7ª, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.5. Ausentes o recebimento de verbas públicas do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e não havendo
nenhuma movimentação de recursos, não é razoável aplicar a sanção de
suspensão de recebimento de quotas do Fundo Partidário acima do mínimo legal,
ou seja, 01 mês.6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TRE/PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060013871, Acórdão, Des.
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 24/01/2024) (Grifei)

Nesse sentido, a abertura da conta bancária “Doações para Campanha” é obrigatória e constitui
pré-requisito para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral, destinando-se a conferir
transparência à movimentação financeira dos candidatos e partidos políticos, conforme
regulamenta o art. 8º, §2º, da Res.-TSE 23.607/2019 em consonância com o art. 22 da Lei das
Eleições, como se vê:
Lei nº 9.504/97:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha. Resolução do
TSE nº 23.607/2019:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

Num. 44576442 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720315585500000043515340
Número do documento: 25062720315585500000043515340
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 14:38:50
[...] II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até
o dia 15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.
§2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução.

A falta de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação dos respectivos
extratos configuram vícios graves porque inviabilizam o controle da Justiça Eleitoral sobre a
movimentação financeira da campanha.
Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam que foram atendidos todos os
requisitos legais para a aprovação das contas, inclusive no que tange à abertura da conta
bancária “Doações para Campanha” e à apresentação das respectivas movimentações
financeiras. Alegam, ainda, que os documentos que comprovam a abertura da referida conta e
os extratos bancários foram devidamente juntados aos autos, demonstrando a regularidade da
movimentação financeira.
No parecer de id. 44532198, o ilustre representante da Procuradoria Regional Eleitoral alegou
que as contas bancárias denominadas 'Doações para Campanha' e 'Outros Recursos' possuem
finalidades distintas, nos termos da Resolução TSE nº 23.607/2019, não podendo ser
confundidas ou utilizadas de forma intercambiável.
Em que pese a escorreita manifestação do ilustre representante do Parquet, entendo que houve o
atendimento à norma de regência quanto à abertura da conta bancária de campanha.
No caso, o que se observa é mera alteração da nomenclatura utilizada para determinada conta,
para a qual são esperados lançamentos de recursos privados durante o pleito eleitoral.
Nesse sentido, valores oriundos de recursos próprios, doações de particulares, ou mesmo
da pessoa física de outros candidatos, são todos lançados na conta bancária “de
campanha” ou, de “Outros Recursos”, sem que isso tenha alterado a essência dessa conta
bancária.
O que importa é o uso dessa conta - para recursos privados durante a campanha eleitoral - e é
isso que a distingue das outras contas utilizadas para recursos do Fundo Partidário e do FEFC -
Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
De se notar que a menção “abertura de conta bancária específica” é genérica no art. 8º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, não havendo na norma de regência a obrigatoriedade para que
sejam abertas contas diversas para cada evento contábil distinto (doações recebidas de
particulares, recursos próprios, etc), mas tão somente para determinada conta que abrigue
recursos privados, como antes relatado, dentro dos limites possíveis.
Esse é o entendimento perfilhados pelos diversos tribunais regionais, como se demonstra nos

Num. 44576442 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720315585500000043515340
Número do documento: 25062720315585500000043515340
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 14:38:50
arestos a seguir transcritos:

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTIDO.
ELEIÇÕES
2022.
NÃO
ABERTURA
DA
CONTA
BANCÁRIA
"OUTROS
RECURSOS". DESAPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas de Partido Político referente à campanha eleitoral de 2022.
A prestação de contas foi publicada conforme art. 56 da Resolução TSE
23.607/2019, sem impugnações. A Unidade Técnica e o Ministério Público Eleitoral
emitiram pareceres pela desaprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a não abertura da conta
bancária destinada a "Outros Recursos" compromete a fiscalização das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abertura de conta bancária específica é obrigatória, mesmo que não haja
arrecadação ou movimentação de recursos financeiros, nos termos do art. 22 da Lei
9.504/1997 e do art. 8º, §2º, da Resolução TSE 23.607/2019.
4. Hipótese dos autos não se amolda aos precedentes deste Regional que mitigam
a necessidade de abertura da conta bancária "Outros Recursos", quando é evidente
que não houve qualquer movimentação financeira e quando o ano não é eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Contas desaprovadas.
Tese de julgamento:
1. A abertura de conta bancária específica é obrigatória, mesmo que não haja
arrecadação ou movimentação de recursos financeiros, nos termos do art. 22 da Lei
9.504/1997 e do art. 8º, §2º, da Resolução TSE 23.607/2019, especialmente em
ano eleitoral e quando não há maiores justificativas por parte do prestador de
contas.
__________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.504/1997, art. 30, I; Resolução TSE
23.607/2019, arts. 8º, §2º, e 74, III.
Jurisprudência relevante citada: TSE Agravo Regimental no Recurso Especial

Num. 44576442 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720315585500000043515340
Número do documento: 25062720315585500000043515340
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 14:38:50
Eleitoral 060004028, Acórdão, Relator(a) Min. Isabel Gallotti, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 13/11/2024; TRE-DF PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 060194855, Acórdão, Relator(a) Des. Renato Guanabara Leal De
Araujo, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-DF, 2/10/2024.
(TRE - DF - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060192949, Acórdão,
Relator(a) Des. Maria Do Carmo Cardoso, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico do TRE-DF, 09/06/2025.)

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE DIRETÓRIO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA
BANCÁRIA
DE
OUTROS
RECURSOS.
INEXISTÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADE GRAVE. POSSIBILIDADE
DE DOSIMETRIA DA SANÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do União Brasil
de Potengi/CE contra sentença proferida no Juízo da 68ª Zona Eleitoral, que
desaprovou suas contas de campanha relativas ao pleito de 2024.
2. A sentença fundamentou-se na ausência de abertura de conta bancária
destinada a Outros Recursos, considerada falha grave, nos termos do art. 8º,
§ 2º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.
3. A penalidade imposta foi a perda do direito ao recebimento das quotas do Fundo
Partidário por 12 meses, a partir de 1º/1/2026.
4. O partido recorrente alega ausência de movimentação financeira durante o
período eleitoral e que a sanção seria desproporcional à falha verificada. Desse
modo, requer a aprovação das contas com ressalvas ou, subsidiariamente, a
redução da penalidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: a) analisar se a ausência de abertura da conta
bancária Outros Recursos, mesmo sem movimentação financeira, configura
irregularidade grave a ensejar a desaprovação das contas; b) apreciar se a
penalidade de suspensão do Fundo Partidário por 12 meses deve ser mantida ou
mitigada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 8º, §2º, impõe a
obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica para arrecadação de

Num. 44576442 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720315585500000043515340
Número do documento: 25062720315585500000043515340
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 14:38:50
campanha, ainda que não haja movimentação de recursos.
7. A omissão compromete a transparência e inviabiliza a fiscalização da Justiça
Eleitoral, o que justifica sua qualificação como irregularidade grave.
8. A jurisprudência do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais é firme no sentido
de que essa omissão enseja a desaprovação das contas, mesmo na ausência de
dolo ou movimentação financeira.
9. Todavia, a norma permite a dosimetria da penalidade, variando o tempo de
suspensão do Fundo Partidário entre 1 e 12 meses, conforme o § 7º do art. 74 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
10. Tendo em vista precedentes em casos similares desta Corte Regional, reduz-se
o período da penalidade para 4 (quatro) meses, por adequação aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade na dosimetria da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido, para manter a desaprovação das
contas, mas reduzir o período de suspensão das quotas do Fundo Partidário de 12
para 4 meses.
Tese de julgamento: "1. A ausência de abertura de conta bancária de Outros
Recursos, ainda que sem movimentação financeira, configura irregularidade grave
e enseja a desaprovação das contas. 2. A penalidade de suspensão do Fundo
Partidário admite dosimetria, conforme a gravidade da infração e jurisprudência do
Tribunal."
_________________
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 25 e art. 30, III Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 8º, § 2º;
74, §§ 5º e 7º
Jurisprudência relevante citada:
RECURSO ELEITORAL nº 060010161, DJE 14/05/2025
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060044033, DJE 14/05/2025
RECURSO ELEITORAL nº 060012407, DJE 14/05/2025
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060029249, DJE 26/09/2022
(TRE - CE - RECURSO ELEITORAL nº060031640, Acórdão, Relator(a) Des.
Luciano Nunes Maia Freire, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,

Num. 44576442 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720315585500000043515340
Número do documento: 25062720315585500000043515340
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 14:38:50
05/06/2025.) (Grifei)

Nesse palmilhar, cite-se o art. 22, da Lei 9.504/1997, que assim dispõe:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

Da mesma forma, cite-se também aresto do C. TSE que abarca esse entendimento:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PREFEITO.
DESAPROVAÇÃO. NÃO ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA
"OUTROS
RECURSOS".
GRAVIDADE.
ACÓRDÃO
REGIONAL
EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR.
SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. No caso, o TRE/MG manteve desaprovadas as contas da candidata ao
cargo de prefeito nas eleições de 2020 em virtude da não abertura de conta
bancária "outros recursos", conforme exigem os arts. 22 da Lei nº 9.504/97 e
8º da Res.-TSE nº 23.607/2019.
2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a não abertura da conta
bancária e, consequentemente, a não apresentação dos respectivos extratos
bancários constituem irregularidade grave que acarreta a desaprovação das contas,
pois obsta a fiscalização pela Justiça Eleitoral.
3. Não são aptas a sanar a irregularidade as circunstâncias de o candidato a vice-
prefeito ter efetivado a abertura da conta bancária específica "outros recursos"; de a
candidata titular da chapa ter procedido à abertura de conta bancária diversa (para
recebimento de verbas públicas); e a apresentação de declaração de instituição
bancária a assinalar a inexistência de movimentação financeira de recursos
privados pela titular da chapa.
4. Nos termos da jurisprudência do TSE, são inaplicáveis os postulados da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas na
hipótese de não abertura da conta bancária específica de campanha, ainda que
não evidenciadas arrecadação ou movimentação, dada a gravidade dessa falha.
5. O aresto regional está em conformidade com a jurisprudência desta Corte
Superior. Incidência da Súmula nº 30/TSE, igualmente aplicável aos recursos
interpostos por afronta a lei (AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
6. Recurso especial a que se nega provimento.

Num. 44576442 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720315585500000043515340
Número do documento: 25062720315585500000043515340
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 14:38:50
TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060025232, Acórdão, Relator(a) Min. André
Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 19/08/2024. (Grifei)

A abertura das contas bancárias, inclusive de “Outros Recursos” restou comprovada através dos
documentos apresentados na prestação de contas, nos termos do relato constante no Parecer
Conclusivo, id. 44510175, conforme a seguir se reproduz:

Dessa forma, entendo que foram atendidos os requisitos dispostos no art. 8º, § 2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, razão pela qual acolho o pedido do partido Recorrente para reformar a
sentença, pela regularidade da conta bancária de “Outros Recursos” como a conta específica
para movimentação de recursos privados da campanha eleitoral de 2024.
Além da suposta ausência da conta bancária “Doações para Campanha”, sobre a qual foi
apresentada a posição desta relatoria, houve a condenação do partido prestador de contas ao
recolhimento de R$ 7.093,80 (sete mil e sessenta e três reais e oitenta centavos), valor este que
se refere ao total de lançamentos ocorridos no ano de 2024 em conta bancária constante na base
dos
extratos
eletrônicos,
mas não
registrada
nesta
prestação
de
contas,
o
que caracteriza omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro
integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o art. 53, II, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Dessa condenação a parte não se insurgiu, restando preclusa
essa matéria.
Ante o exposto, considerando estar atendido o requisito quanto à abertura da conta bancária
específica prevista no § 2º, art. 8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o parcial provimento ao
recurso interposto é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento ao recurso
eleitoral interposto pelo Partido LIBERAL - PL de Munhoz de Melo/PR, para o fim de reformar a r.
sentença para considerar atendido o art. 8º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 quanto à
abertura da conta bancária de campanha, mas, mantendo-se a desaprovação das contas com a
determinação do recolhimento de R$ 7.093,80 (sete mil e sessenta e três reais e oitenta
centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE

Num. 44576442 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720315585500000043515340
Número do documento: 25062720315585500000043515340
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 14:38:50
Desembargadora Eleitoral
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (11548) Nº 0600744-88.2024.6.16.0150 -
MUNHOZ DE MELLO - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
- RECORRENTES: PARTIDO LIBERAL - MUNHOZ DE MELO - PR - MUNICIPAL, GERALDO
GOMES - - Advogados do(a) RECORRENTE: LENNON MATHEUS MUSTASSO CATALANI -
PR111337, FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI - PR48769, ANDRESSA SATIE ITO
FUJIWARA - PR65329, ADRIELLY COSTA - PR53957, CLAUDIA TREVIZAN - PR104951 -
RECORRENTE: FERNANDO PEDRO SANTOS GOMES - Advogados do RECORRENTE: FLAVIO
AUGUSTO MATSUOKA CESTARI - PR48769, ANDRESSA SATIE ITO FUJIWARA - PR65329,
ADRIELLY COSTA - PR53957, CLAUDIA TREVIZAN - PR104951 - RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª
ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025